Tribunal: TJBA
Processo: 8040764-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040764-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ADRIANO JUNIOR SABINO Advogado(s): VICTOR HUGO MARCAO CRESPO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE SÓCIO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA CDA POR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por ex-sócio contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos de Execução Fiscal promovida pelo Estado da Bahia, fundada em Certidão de Dívida Ativa (CDA) que incluiu o agravante no polo passivo. Sustentou ausência de responsabilidade, por não ser administrador da empresa executada e por não ter participado do processo administrativo fiscal (PAF) que originou a CDA, em violação ao contraditório e à ampla defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização da Exceção de Pré-Executividade para afastar redirecionamento da execução fiscal a ex-sócio; (ii) estabelecer se a ausência de intimação do ex-sócio em processo administrativo fiscal vicia a constituição do crédito tributário e autoriza sua exclusão do polo passivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exceção de pré-executividade é admitida na execução fiscal para análise de matérias de ordem pública que prescindem de dilação probatória, conforme Súmula 393/STJ e Tema 104/STJ. 4. A responsabilidade tributária do ex-sócio somente pode ser reconhecida mediante demonstração de prática de ato com excesso de poder ou infração legal, contratual ou estatutária, nos termos do art. 135, III, do CTN. 5. A inclusão do nome do agravante na CDA, sem sua prévia notificação e participação no processo administrativo fiscal, configura afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, invalidando a constituição do crédito tributário em relação a este. 6. A Fazenda Pública não apresentou prova de que o agravante teve oportunidade de impugnar o lançamento, tampouco indicou ato concreto que caracterizasse infração legal ou contratual apta a justificar sua responsabilização. 7. A ausência de impugnação específica pela Fazenda quanto à alegação de nulidade por falta de notificação reforça o vício formal do título executivo. 8. O acolhimento da exceção de pré-executividade impõe a condenação da Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios, calculados sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8040764-03.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ADRIANO JUNIOR SABINO e como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)